Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA PELO DECRETO-LEI No 21.396/2000. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO RECONHECIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 2o do Decreto-Lei no 21.396/2000 determinou que os servidores efetivos ocupantes do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal passariam a compor o quadro de pessoal do Distrito Federal, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.

2. Com a Extinção da Fundação, os servidores efetivos passaram a integrar a Administração Direita, fazendo jus a todos os direitos inerentes ao respectivo cargo, compondo, portanto, a categoria alcançada pelo título executivo extraído da ação coletiva movida pelo Sindireta/DF.

3. Deve ser reconhecida a legitimidade dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, integrados ao quadro de pessoal do Distrito Federal, para deflagrarem o cumprimento individual de sentença, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a sua pertinência subjetiva com o título executivo judicial extraído da ação coletiva no 32.159/1997.

4. Não é possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise de questões controvertidas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.